Tribunal: TJMT
Processo: 1015658-89.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015658-89.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 594.413.301-59 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 191.318.018-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO.
INCONFORMISMO.
VÍCIO INEXISTENTE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Teodoro Pereira de Oliveira Junior e Teodoro Pereira de Oliveira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando sentença favorável ao Banco do Brasil S/A em ação monitória. O acórdão recorrente determinou a conversão do mandado inicial em mandado executivo e condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Os embargantes alegam omissão quanto à inépcia da inicial e à necessidade de redução dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação de inépcia da inicial em razão da ausência de título original; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da alegada necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados em 20% da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou expressamente a alegação de inépcia da inicial, considerando válida a Cédula Rural Pignoratícia apresentada, bem como a possibilidade de utilização de cópias digitalizadas no processo eletrônico, conforme Lei nº 11.419/2006 e o art. 425, VI, do CPC.

4. Não há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, que foram estabelecidos dentro do percentual legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC. O acórdão entendeu que o valor arbitrado, embora no limite máximo, é proporcional à natureza da causa.

5. A insatisfação dos embargantes com o teor da decisão não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que visam ao aperfeiçoamento da decisão e não à sua modificação.

6. Os embargos de declaração não são o meio adequado para rediscutir matéria já analisada pelo acórdão recorrido, sendo inadmissível o seu caráter infringente.

7. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos levantados nos embargos para fins de prequestionamento, mesmo que sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de cópias digitalizadas de títulos em processos eletrônicos é suficiente para instruir a ação monitória, conforme previsto na Lei nº 11.419/2006 e no art. 425, VI, do CPC.

2. A fixação de honorários advocatícios dentro dos limites previstos no art. 85, § 2º, do CPC não configura exorbitância, ainda que arbitrada no percentual máximo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 85, § 2º, 424 e 425, VI; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 1935610, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 14.02.2022; TJ-MT, AC nº 10031215820228110004, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Teodoro Pereira de Oliveira Junior e Teodoro Pereira de Oliveira
,
contra o acórdão que

negou provimento ao seu
recurso de apelação, interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos d
o
embargad
o

Banco do Brasil S/A
, nos autos da ação
monitória
,
para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo
e condenar os requeridos, ora embargantes
ao pagamento de custas e honorários que fixou em 20% sobre o valor da condenação.
.

Em apertada síntese,
o
s

e
mbargante
s
alega
m

que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Afirma
m
que
a decisão não se manifestou quanto aos
seus argumentos de inépcia da inicial, fundado na ausência do título original.

Bem como,
ignorou a
alegada necessidade de redução dos honorários
sucumbenciais,
fixados no patamar de 20%
da condenação
,
sob alegação de

que se trata de
causa
simples,
não exigindo arbitramento no teto do
disposto no CPC.

Pondera
m
acerca do efeito prequestionatório dos embargos de declaração.

Ao final, p
ugna
m
pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

C
on
trarrazões
pela rejeição dos declaratórios, id 249335195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
os e
mbargante
s
alega
m

que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Pois bem.

Sustenta
m
o
s
embargante
s
que o acórdão
recorrido
ignorou seus argumentos de inépcia da inicial.

Entretanto, inexiste omissão. Com efeito, apura-se do acórdão (id 244993691), que o tópico II tratou exatamente da preliminar de inépcia por ausência de documento indispensável, declarando expressamente que:

“
(...)
o banco requerente/recorrido juntou aos autos, a Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/00442-2 (atual nº 34/77585-4), celebrada entre as partes em 01/02/2025, no valor de R$ 144.400,00, junto ao id 239110194, documento apto a aparelhar a pretensão do autor.

Destaca-se que as cópias apresentadas fazem a mesma prova que os originais. Com efeito, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração, conforme disciplina o art. 425, inciso VI, do CPC.

Além disso, com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei nº 11.419/2006, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais
”
.

Ademais,
o
artigo
424
do
Código de Processo Civil
estabelece que:
“a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam na relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado
para aquisição de insumos, e não para consumo final. É possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada, especialmente quando não há negativa de existência do documento, da dívida ou indícios de adulteração.

(TJ-MT - AC: 10031215820228110004, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE
CONSTITUIÇÃO
EM TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DOS REQUERIDOS – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA -
ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – JUNTADA DA CÓPIA – PROCESSO QUE TRAMITA SOB A MODALIDADE ELETRÔNICA -
CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IRP – POSSIBILIDADE ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DO AGENTE FINANCEIRO QUE POSTULA PELA APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA - RECURSO PROVIDO E DESPROVIDO DOS REQUERIDOS.

Se antes mesmo dos apelantes terem sido citados em demanda ação executiva proposta pelo banco apelado que postulou a emenda a inicial para excluir do objeto daquela ação a Cédula de Crédito Bancário que, por sua vez, é objeto da
presente monitóri
a
, não há falar em litispendência.

A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (
PJe
), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original.

A título de correção monetária revela-se possível a aplicação do IRP, frente a previsão contratual.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.”
(TJ-MT 10238941820198110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Portanto, a questão foi devidamente analisada.

Da mesma forma,
a arguição de
redução dos honorários sucumbenciais
.

Ponderaram os embargantes/apelantes que a fixação
no patamar de 20% da condenação
foi exorbitante, sob a tese de que
trata de causa simples, não exigindo arbitramento no teto do disposto no CPC.

O acórdão tratou da questão, tendo esclarecido que
“
apesar

do
inconformismo dos apelantes, o Juízo “a quo” fixou os honorários dentro do
percentual previsto em lei
(art. 85 § 2º do CPC)
, não havendo qualquer irregularidade
”
.

Bem ainda, vê-se que a monitória objetiva o recebimento
da quantia
inadimplida da
Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/00442-2 (atual nº 34/77585-4)
, indicada pelo embargado no montante de
R$84.988,38, atualizada até a data de 15/07/2022
, de maneira que o percentual fixado, embora no limite máximo previsto em lei,
não caracteriza exorbitância.

Desta maneira,
inexistindo qualquer omissão, vê-se que
os
embargos sem fundam em puro inconformismo, não merecendo prosperar.

Através dos presentes embargos objetiva
m
o
s
embargante
s
, na verdade, modificar o acórdão.

V
ale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Com efeito, a
modificação almejada, não pode ser alcançad
a
via embargos.

Portanto, n
ão há vício a se reconhecer.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, sucede que
a matéria foi claramente descrita e coerentemente estabelecida, proporcionando integral compreensão das razões do não conhecimento do recurso,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de
rejulgamento
da causa, finalidade com a qual não se coadunam os
aclaratórios
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

Nesse mesmo sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

No contexto:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024